Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-57.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3. COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR ATINGIR ADOLESCENTE COM A PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – DEMONSTRADO NESTES AUTOS QUE A CONDUTA DO APELANTE ATINGIU O ADOLECENTE – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 4. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL E DIVERSIDADE DE DROGAS FRACIONADAS – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT - 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.
2. O juízo de primeiro grau reconheceu e aplicou em favor do apelante a circunstância legal da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal. Portanto, em relação a essa tese, o recorrente carece de interesse recursal.
3. Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante atingiu o adolescente ao vender substância ilícita para este.
4. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível estarem presentes concomitantemente todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido pelo apelante, porque, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10.257, de 16.05.2018).
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002366-57.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 101.652.081-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 101.652.081-63 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), WELINGTON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 701.848.361-15 (ASSISTENTE), ALICINA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 085.469.786-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA XAVIER - CPF: 064.819.971-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DE SOUZA SIFRONI - CPF: 027.672.901-37 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXANDRE DE SOUSA FERREIRA (ASSISTENTE), RENATO GOMES FERREIRA (ASSISTENTE), MURILO MARQUES NERES (ASSISTENTE), FÁBIO FERREIRA DE LIMA (ASSISTENTE), DANILO DE SOUSA XAVIER (ASSISTENTE), MATHEUS (ASSISTENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– 3.
COLIMADO O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
POR ATINGIR
ADOLESCENTE
COM A
PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE –

DEMONSTRADO NESTES AUTOS
QUE A CONDUTA DO
APELANTE
ATINGIU O ADOLECENTE
– CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 4.
APLICAÇÃO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APREENSÃO
DE
QUANTIDADE
CONSIDERÁVEL
E DIVERSIDADE DE DROGAS FRACIONADAS – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT
-
5.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2.
O juízo de primeiro grau reconheceu e
aplicou em favor do
apelante a
circunstância legal da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal. Portanto,
em relação a ess
a
tese, o
recorrente
carece de interesse
recursal
.

3. Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante atingiu o adolescente
ao vender substância ilícita
para este
.

4.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível

estarem
presen
tes
concomitante
mente
todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação
à
atividades criminosas
,
tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido
pelo apelante
,
porque
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n.
11.343/2006”.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10.257,
de
16.05.2018).

5.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Taison
Renan Ferreira dos Santos
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso-
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1002366-57.2021.8.11.0040
, conden
ando-o
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo

vigente à época do
s
fato
s
.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
154834859
, postula
: (i)

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que
os
entorpecente
s
apreendido
s
em seu poder
se d
estinava
m
ao
seu
consumo pessoal
; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, disposta no inciso I do art. 65 do Código Penal; (
iii
)

o
afasta
mento

d
a agravante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas; e (
iv
)
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §

4o do art
.
33 da Lei
n.
11
.
343/06
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
154834865
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
160855174
,
manifestou
-se

“pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
154834779
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 14h25m, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Palmeiras, s/n, região central da cidade de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dez porções de cocaína, um tablete de maconha, quatro porções de maconha e sessenta e uma porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente). Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações da residência particular sediada na Rua das Palmeiras (casa de madeira de cor verde), porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma “boca de fumo”. Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram o adolescente/usuário DANILO DE SOUSA XAVIER em atitude e movimentação suspeita (saiu da residência e arremessou um papelote ao solo logo após ter avistado a viatura), razão pela qual decidiram abordá-lo. Durante a abordagem para fins de averiguação, os milicianos encontraram e apreenderam em poder do adolescente/usuário DANILO DE SOUSA XAVIER uma porção de maconha. Uma vez questionado a respeito, o adolescente/usuário não somente assumiu a propriedade da droga como também informou aos agentes da lei na direção de que havia acabado de comprá-la de um homem naquela residência. A partir daí, os agentes policiais deslocaram-se até a residência tida por “boca de fumo”. Apurou-se que TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, por ter percebido a chegada dos milicianos, correu em disparada e empreendeu fuga pelos fundos da residência (em direção a uma região de mata), tendo sido, no entanto, encontrado e abordado pelos agentes policiais que haviam saído em sua perseguição. Durante a abordagem policial para fins de averiguação, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS (no bolso de sua bermuda), 10 (dez) porções de cocaína. No desdobramento dos fatos, os policiais militares ingressaram nas dependências da residência de TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS e fizeram as buscas pertinentes, em cuja ocasião encontraram e apreenderam 01 (um) tablete de maconha, 04 (quatro) porções de maconha e 61 (sessenta e uma) porções de pasta base de cocaína, além de apetrecho para embalagem de droga (rolo de papel filme). A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito
.

[...]

Conforme consta do relatório, o apelante

almeja a
reforma da sentença
condenatória
para
que haja a
desclassifica
ção

d
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a
quela
prevista no art. 28 da mesma lei.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
154834750
),
termo de exibição e apreensão (ID 154834755), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID
154834756),
boletim de ocorrência (ID
154834768
),
e
l
audo
n. 520.2.04.2021.001701-01
(ID
154834838
)
;

bem como pelas provas testemunhais colhidas
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando em juízo que a
s droga s apreendi d a s era m destina das
ao seu uso pessoal,
suas
afirmações

ficaram isoladas
nestes autos
, uma vez que
a

sua
atuação

na empreitada criminosa em
apuração
ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores
do
flagrante.

Com efeito,
na fase
administrativa, o
s policiais militares
Welington Jose da Silva Campos
e
Michel de Souza
Sifroni
, narra
ra
m que receberam diversas informações de que na residência do
apelante
estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas
;
em razão disso
resolveram monitorar
o
imóvel

e
ao passar
em

em
frente
a
o citado
imóvel
, avistaram o menor Danilo de Sousa Xavier, que ao
ver
a viatura policial dispensou
um
papelote de maconha e, ao ser indagado, informou que compra
ra
a substância ilícita com “macarrão”, na residência de cor verde
[casa do
apelante
]
.
Por esse motivo
, acionaram a
e
quipe d
a

f
orça
t
ática de Sorriso que estava na cidade de Ipiranga do Norte
/MT
,
cujos integrantes
se deslocaram também
até a residência do recorrente,
tendo este,
ao percebe
r
a chega
da
dos policiais
militares
,
fug
ido embora tenha
sido
abordado em seguida.

Os policiais
militares
afirmaram, ainda, que ao revistarem o apelante encontra
r
am
com
ele
dez papelotes de cocaína
;

e
, em
decorrência
da situação de flagrância,
fizeram
buscas na
sua
residência
,
onde

acharam
mais drogas.

Em juízo
, os policiais

militares
Welington, Michel, Fábio e Alexandre
confirmaram
, de forma firme e coerente
,
a prática do
delito de tráfico de drogas
por parte do recorrente
.

O
PM
Welington narrou que recebia
m
reclamações de moradores da região a respeito de movimentação de pessoas na residência “de madeira de cor verde”, razão pela qual pass
aram
a monitorar
o imóvel
.
No dia dos fatos, ao passar
em
em frente
da
referida
“casa verde”,
avist
aram
o adolescente Danilo,
que
dispensou um papelote de maconha
logo que percebeu a presença dos
agentes públicos
.
Frisou, ainda,
a referida testemunha,
que
o adolescente informou que havia adquirido a droga na residência de uma pessoa conhecida pelo apelido de “
m
acarrão”
e mostrou onde
se situava
a
casa
.
Por conta
disso,
o declarante
solicitou apoio da
f
orça
t
ática
, asserindo, ademais, que algumas pessoas,
ao avistarem os policiais
militares
, fugiram pelos fundos da residência numa região de mata.

O integrante da Polícia Militar
por último citado
afirmou
,
também,
que o
apelante é conhecido pela alcunha de “
m
acarrão”
,

que se encontrava
na
sua
residência
e tentou
fugir, mas foi
abord
ado
atrás da
casa;

s
alient
ando
,
ainda,
que
foi

outro policial militar
que
m

encontrou
a
droga
no interior da

moradia
do recorrente
(dentro da geladeira num pote de arroz).

O policial militar Michel de Souza
Sifroni
, narrou que patrulhava
m
nas imediações da residência do apelante
;
e
, em determinado momento, percebe
ram
que o adolescente
Danilo
arremessou um objeto fora que observaram ser droga, em
decorrência
disso
,

o inimputável
foi abordado,
tendo
afirm
ado
que havia adquirido o entorpecente na residência do recorrente.
A testemunha
declarou
, também, que e
m seguida
,
foram
até a referida residência
, e

o
insurgente
,
ao perceber a aproximação policial, fugiu em direção a um matagal nos fundos da casa.
No entanto
foi perseguido e abordado,
tendo sido

encontra
do com ele
alguns “papelotes”.
Michel d
estacou,
por fim
, que a guarnição da
f
orça
t
ática encontrou mais entorpecente no interior da
casa
.

O
agente público
Fábio Ferreira de Lima
,
afirmou que é da equipe de
f
orça
t
ática da Polícia Militar
;
e
que
no dia dos fatos,
sua
equipe se encontrava na cidade de Ipiranga do Norte, quando recebe
ram
pedido de apoio
e por isso se
desloc
aram
até a
casa
do
apelante
. Narrou, ainda, que
foi o

PM
Michel
que abordou
o
recorrente
e encontrou droga em seu poder
;
e
depois das
buscas
que fizeram
na
sua
casa
encontr
aram
61 (sessenta e um) papelotes
de
cocaína em cima da mesa
em uma
carteira
de
cigarro
, tendo
outro policial localiz
ado
, dentro de um pote de arroz, mais droga (maconha).

Alexandre de Souza Ferreira
, policial militar,
narrou que é da equipe de
f
orça
t
ática da
P
olícia
M
ilitar
;
e
que
rece
bera
m

um
pedido de apoio
de outros policiais locais, motivo pelo qual se
desloc
aram
até a residência
do
apelante
.
A
citada
testemunha d
estacou,
ainda,
que a guarnição de Ipiranga do Norte abordou o
recorrente
e encontrou droga em seu poder
; enquanto
os
outros
agentes públicos
encontraram droga nas dependências da
casa
.

Sendo assim, resta claro que e
mbora o apelante tenha negado a traficância e o adolescente
acima nominado

tenha
afirmado em juízo que nunca adquiriu drogas
daquele
, não existe
nestes
autos
qualquer
elemento
de convicção
que desmere
ça
e desqualifi
que
as palavras dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Até porque é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Em relação ao tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por conta disso,
conquanto o
apelante negue a prática da traficância
.

E
tenha afirmado
que a s droga s apreendida s seria m

para seu
consum
o
, não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma Lex.
Além disso,
a
condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de se ver reconhecida, ao mesmo tempo, a condição de traficante. Portanto, se o
recorrente
era usuário de droga, é certo que es
s
a condição não impede o reconhecimento de que também praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecente
s
, sobretudo porque a traficância ficou comprovada
no decorrer da instrução processual.

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o
apelante
carece de interesse recursal, uma vez que
já
foi aplicada, conforme se infere
desta

parte
da sentença
condenatória
:

[...]
Observa-se que o requerido tinha 18 anos quando da prática do delito [art. 65, inciso I, do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, logo em razão da incidência de circunstância atenuante, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mínimo legal.

[...]

Do mesmo modo, o pleito visando o afastamento da
majorante prevista no art. 40, inciso VI da Lei n. 11.343/06 não merece acolhimento,

p
orque restou incontroverso nestes autos, que a conduta do apelante
atingiu o
adolescente
Danilo
, à época com 16 anos,
cujo inimputável
,
ao visualizar os policiais militares jog
ou

um papelote de maconha
ao
chão
e, ao ser abordado,
afirmou ter adquirido
o entorpecente na
residência do
recorrente
, conforme se infere do
s
depoimento
s
judicia
is
dos policias militares acima nominados
.

Não é demais repetir que, s
egundo as declarações dos citados agentes públicos, no dia dos fatos, o adolescente
teria acabado de adquirir droga do
apelante
. E, considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar
atingir
criança ou adolescente, o núcleo verbal
atingi
r
impõe a majoração da pena quando for incluído o inimputável no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

A propósito, acerca do tema, a
C
orte de Justiça do Estado de
Santa Catarina,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). VENDA DE DROGA A ADOLESCENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE.
Os depoimentos dos policiais militares, no sentido de que flagraram o adolescente aportar em imóvel conhecido como ponto de venda de drogas, aliados às circunstâncias da abordagem do acusado, previamente conhecido por empreender o comércio ilícito naquele local; e declarações do próprio adolescente confirmando a aquisição de um torrão de maconha dele, impõem o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001232-85.2018.8.24.0062, de São João Batista, rel. Sérgio
Rizelo
, Segunda Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Destacamos

Diante do exposto, resta
evidente,
que no
caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista art. 40, VI da Lei Antidrogas.

O

apelante
pleiteia
, também,

a
aplica
ção

d
a minorante
descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
Verifica
-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci
,
comentando a Lei 11.343/2006
,
assim se manifesta
:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782
).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena ao apelante,
assim se manifestou:

[...]
Sob outro prisma de enfoque, não considero incidente no presente caso a causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006. Deveras, de acordo com o feitio da norma de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, parte do pressuposto de que o agente não se enquadre na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa.
Pois bem, além da quantidade (aproximadamente 120g no total) e variedade (maconha, pasta base de cocaína e cocaína) das drogas apreendidas, embalagens plásticas e balança de precisão, insta destacar que conforme relatado pelos policiais, a Polícia Militar recebia
várias denúncia
do comércio de
drogas na residência do acusado, sendo realizado monitoramento do local, evidenciando a sua dedicação a atividade criminosa. Outrossim, após colocado em liberdade provisória, o réu foi novamente preso pela prática suposta prática do crime de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa, ilícitos apurados na ação penal no 1001807-66.2022.811.0040
. Nesta toada, embora não justifiquem o reconhecimento da reincidência e/ou maus antecedentes (Vide súmula no 444 do STJ), tal registro criminal por integrar organização criminosa, corroborado às circunstâncias da prisão, quantidade de entorpecentes e objetos apreendidos, evidenciam o réu dedica-se a realizar atividade criminosa.

Nesta toada está a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, no plano fático, ser tão daninho como o crime (os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em
principio
não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3a Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração." (
EREsp
n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no acórdão recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente "a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço". 5. Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da
gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que
deve
reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (
AgRg
no HC n. 289076/SP - 5a T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa -
DJe
19/5/2014;
AgRg
no HC n. 291366/PE - 6a T. - unânime - Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz -
DJe
29/5/2014; HC n. 269077/PE - 6a T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior -
DJe
2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015,
DJe
26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 660874 SC 2021/0116808-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)

[...]

Destacamos
.

Não se desconhece que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, na espécie,
a apreensão de
quantidade considerável e

variedades
de entorpecentes em poder do apelante, aliada às demais circunstâncias do flagrante, evidenciam certo grau de dedicação com o comércio malsão, não o qualificando como traficante ocasional, situação
, essa,
que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Registre-se, por importante, que
o
s
policia
is militares que participaram da
s

diligências,
ao ser
em
ouvido
s
em juízo, esclarece
ram que receberam diversas denúncias de que o
apelante
estava praticando tráfico de drogas.

Por conseguinte, a
despeito de o apelante argumentar que não se dedica à atividade criminosa,
a
quantidade
, a variedade
e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, como também
as circunstâncias do flagrante
, são fundamentos idôneos a evidenciar sua dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da benesse almejada,
tal
como estabelece o Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado da seguinte forma: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100.269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16.05.2018).

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima, o apelante não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Taison
Renan Ferreira dos Santos
, mantendo
inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023